Tribunal: TJDFT
Processo: 0751425-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0751425-50.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA APELADO: CONDOMINIO DA SQS 114 BLOCO F DECISÃO Nada a prover quanto à impugnação de ID 63319740, uma vez que a apresentação de contrarrazões de apelação não é requisito para a realização de sustentação oral. Defiro o requerimento de retirada de pauta virtual, nos termos do art. 4o, inciso III, da Portaria GPR 841 de 17 de maio de 2021. À Secretaria da Quarta Turma Cível, para providências de inclusão em pauta presencial. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator